Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737274-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DO AMARAL BERTON AGRAVADO: KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO DO AMARAL BERTON em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0002034-65.2017.8.07.0006, que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais em face do valor penhorado em favor do credor, tendo sido determinada a liberação total para o exequente, nos seguintes termos: Reconsidero a decisão ao Id 106729933. É que, analisando melhor os autos, verifico que o advogado pretende o levantamento de honorários contratuais deduzidos de valor penhorado insuficiente sequer para o pagamento mínimo do crédito principal. Veja-se que a execução busca o recebimento do crédito de R$ 9.028,07, enquanto foi bloqueado em conta do devedor a quantia de R$ 666,81. Não é razoável que os honorários contratuais sejam pagos primeiro ao advogado antes do credor principal receber valor ao menos significativo do crédito que motivou o ajuizamento da ação. Assim, indefiro o pleito. Formulado pedido de transferência da quantia depositada nestes autos para a conta do próprio credor. Com fundamento no art. 906, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao Juízo, R$ 666,81, conforme guia de Id 102603935, para a conta indicada pelo credor, qual seja: Conta Corrente n. 32050896-2, Agência 0001, Banco Nu Pagamentos S.A (0260), PIX: (61) 98427-4678, Correntista FABIO DO AMARAL BERTON, CPF 665.037.791-00. Feita a expedição, é dispensável a resposta da instituição financeira quanto ao cumprimento da ordem de transferência. É ônus do credor a conferência da efetiva transferência, devendo noticiar ao Juízo eventual descumprimento. Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e cooperação, determino a pesquisa eletrônica de bens nos demais sistemas informatizados disponíveis neste Juízo (RENAJUD, INFOJUD e ERIDF). Sobradinho, DF, 3 de novembro de 2021 19:53:51. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Requer a liminar para suspender a liberação do valor total bloqueado para o autor. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de permitir o destaque do percentual de honorários contratuais. É o relatório. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O ilustre advogado, em tese, teria o direito de receber o valor dos honorários na proporção fixada em contrato, ou seja, se restou fixado o patamar de 30%, poderia requerer o destaque desse valor, porém jamais receber antes de seu cliente, sendo correta a decisão do Juízo de origem nesse sentido. Observo, contudo, que o ilustre Juízo agiu corretamente , diante da apresentação do contrato de terceiro MARIA ELIZABETH e não relativo à agravada, não se aplicando o art. 22, parágrafo 4o da Lei n. advogado eis que não se produziu a prova necessária, qual seja, o contrato de honorários com a agravada. INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista para as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021